Tribunal: TJDFT
Processo: 0722343-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PAGAMENTO. PENSÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
II - A matéria discutida é por demais complexa, daí porque demanda o contraditório e instrução probatória para verificar se, de fato, ocorreu a alegada imprudência, ou até mesmo se o evento não teria sido provocado por culpa da própria vítima.
III - Embora as circunstâncias estejam a indicar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a agravante estaria impedida de exercer atividade laborativa, há o perigo de irreversibilidade da medida, por se tratar de verbas de caráter alimentar, portanto, insuscetíveis de restituição, até mesmo porque é possível inferir que a recorrente não teria recursos suficientes para repor os valores recebidos indevidamente, na hipótese de improcedência do pedido.
IV - Negou-se provimento ao recurso.